Tribunal: TJSP
Processo: 2226671-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
I. Tutela de urgência. Indeferimento de pedido para que se imponha ao plano de saúde a autorização de procedimentos cirúrgicos para tratar hérnia de disco lombar. Irresignação da autora. Afastamento.
II. Probabilidade do direito. Não conformação. Ausente juntada do laudo médico com a indicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
I. Tutela de urgência. Indeferimento de pedido para que se imponha ao plano de saúde a autorização de procedimentos cirúrgicos para tratar hérnia de disco lombar. Irresignação da autora. Afastamento.
II. Probabilidade do direito. Não conformação. Ausente juntada do laudo médico com a indicação do procedimento cirúrgico apresentado à agravada. Pedido instruído somente com atestado da situação de saúde da autora e da urgência da cirurgia, a qual não veio discriminada. Existência, ainda, de recusa fundamentada da recorrida. Necessidade de formação do contraditório.
III. Não conformação da hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Mantido o indeferimento da tutela liminar, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226671-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante STEFANIE
POLTRINI VIGANTZKY GALVÃO, é agravado INTERMÉDICA SISTEMA DE
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226671-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2226671-47.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano
Agravante: Stefanie Poltrini Vigantzky Galvão
Agravada: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Voto n. 48.358
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS.
I. Tutela de urgência. Indeferimento de pedido para que se
imponha ao plano de saúde a autorização de procedimentos
cirúrgicos para tratar hérnia de disco lombar. Irresignação
da autora. Afastamento.
II. Probabilidade do direito. Não conformação. Ausente
juntada do laudo médico com a indicação do procedimento
cirúrgico apresentado à agravada. Pedido instruído somente
com atestado da situação de saúde da autora e da urgência
da cirurgia, a qual não veio discriminada. Existência, ainda,
de recusa fundamentada da recorrida. Necessidade de
formação do contraditório.
III. Não conformação da hipótese do artigo 300 do Código
de Processo Civil. Mantido o indeferimento da tutela
liminar, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 44 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de
Direito José Roberto Leme Alves de Oliveira que, em ação de obrigação
de fazer c.c. reparação de danos, indeferiu a antecipação de tutela, uma
vez que “não foi juntado o pedido de cirurgia ao qual o documento
de fl. 30 faz referência, que foi submetido à operadora e rejeitado. O
juízo precisaria fazer expressa referência ao pedido médico cujo
custeio determina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226671-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a agravante, consoante as razões de fls. 01/14, que
os documentos de fls. 30/31 dos autos de origem, bem como a própria
resposta negativa do convênio, indicam quais são os procedimentos
médicos que fundamentam o pedido judicial. Afirma que o pedido de
autorização de cirurgia é feito via sistema da agravada. Aduz que se trata
de cirurgia de urgência, por se tratar de doença de alto risco, que pode
causar perda motora da paciente, em razão da forte compressão da
hérnia nos sistemas neurotransmissores centrais.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Saliente-se, por primeiro, que não se ignora a possibilidade
de antecipação da tutela jurisdicional inaudita altera parte. Contudo,
para a concessão da tutela de urgência, medida de natureza excepcional,
exige-se a comprovação inequívoca da alegação, isto é, a prova sobre a
qual “não mais se admite qualquer discussão” (STJ, 1a Turma, REsp
113.368-PR, Rel. José Delgado, J. 07.04.1997).
Na espécie, sustenta a agravante ser beneficiária do plano
agravado e que apresenta uma hérnia de disco lombar L5-S1 direita,
grande, sendo indicado tratamento cirúrgico de urgência devido à
ausência de melhora clínica e risco de déficit neurológico motor
iminente (fls. 30 do principal).
Entretanto, tal como colocado pela r. decisão recorrida, o
pleito não veio acompanhado do pedido médico encaminhado para a
agravada, com a descrição do procedimento cirúrgico recomendado à
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226671-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indicada a falta do documento pelo decisum agravado,
houve nova manifestação da agravante, sem, contudo, suprir a omissão
documental, sendo então proferida nova decisão, nos seguintes termos:
“não é compreensível qual seria a relevância da forma de submissão
do pedido à operadora. Entenda: não há como deferir o pedido de fl.
15, para "realização de cirurgia de hérnia de disco [...] nos termos
do laudo médico" se o laudo médico (fl. 30) difere a descrição do
procedimento ao "pedido da cirurgia em anexo" e este não foi
juntado. Determinação diferente seria extra petita em forma e,
considerando a falta de conhecimento médico do juízo para suprir
adequadamente a incompletude por garimpo documental dos autos,
muito provável em substância. O advogado deve compreender a
dificuldade ou não teria fraseado o pedido como o fez” (fls. 53).
A falta de precisa comprovação acerca da indicação
cirúrgica afasta a probabilidade do direito invocado, o que inviabiliza a
concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual,
nos termos do art. 300 do CPC.
Ademais, ainda que se considere que foram descritos alguns
procedimentos na resposta da operadora do plano de saúde, tal
documento, por si só, não supre a necessidade do pedido médico com a
discriminação do procedimento cirúrgico indicado à autora.
Uma vez ausente o pedido médico, não é possível comparar
a indicação cirúrgica com os motivos que levaram à negativa de
cobertura de alguns procedimentos.
Portanto, instaurada controvérsia relevante sobre eventual
abusividade da restrição da cobertura, exige-se o efetivo esclarecimento
em contraditório, não subsistindo por ora a probabilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226671-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alegado que sustenta a tutela de urgência, na forma do artigo 300 do
Código de Processo Civil, conforme lição de LUIZ GUILHERME
MARINONI: “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com
os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória” (Novo código de processo
civil comentado. 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 203).
Nesse sentido decidiu-se: “antecipação da tutela sem
audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada
apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação
do dano que se busca evitar” (RT 764/221). No mesmo sentido: JTJ
335/136.
Em suma, diante dos elementos probatórios pré-constituídos
nos autos, a priori, à luz da cognição sumária típica do artigo 300 do
Código de Processo Civil, não se permite entrever a abusividade da
alegada negativa, cabendo esclarecimento das questões controversas
com o estabelecimento do contraditório na origem.
3. Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da r.
decisão recorrida, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria em
sede de cognição exauriente.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator